Tribunal: TJES
Processo: 5014750-41.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014750-41.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOARA FERREIRA GOMES DE AZEVEDO
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5014750-41.2024.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

RECORRIDO:
MOARA FERREIRA GOMES DE AZEVEDO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexistência dos débitos (contratos n. 00070800006345 e 00070800006346) no valor total de R$ 60,44 (sessenta reais e quarenta e quatro centavos) e condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrentes de inscrição indevida do CPF da recorrida nos cadastros de proteção ao crédito.

2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (i) a licitude da cobrança e da negativação; (ii) a comprovação da contratação através de documentos em anexo ao recurso; (iii) a ausência de danos morais indenizáveis e aplicação da Súmula 385, STJ; (iv) subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3. Inicialmente,
INDEFERE-SE
a pretensão de inclusão de documentos em sede recursal
, haja vista se tratar de medida excepcional nesta fase processual, restrita à prova de fatos supervenientes ou documentos comprovadamente inacessíveis em momento oportuno. Os documentos apresentados não se enquadram em nenhuma dessas exceções, devendo, por conseguinte, ser desconsiderados para o julgamento do recurso.

4. O cerne da controvérsia reside na identificação da validade/legalidade da inscrição e manutenção do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito e a existência de danos morais indenizáveis.

5. Destaca-se que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II, do CPC.

6. Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

7. Destarte, o entendimento adotado pelo Juízo de origem se revela adequado, haja vista que competia à recorrente comprovar a regularidade do débito levado a apontamento, não logrando êxito em apresentar documentação hábil a demonstrar a origem e exigibilidade do débito que gerou a negativação.

8. Ainda nesta senda, tocante a inscrição do nome do recorrido nos cadastros de proteção ao crédito, não se ignora que os bancos de dados de crédito e consumo representem atividade lícita e de interesse social. Entretanto, no caso em exame, a negativação foi efetuada em relação a débitos inexistentes, logo, revela-se indevida e abusiva, não estando albergado o dano correlato pela exculpante do exercício regular de direito. Assim, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.

9. Noutro giro, constata-se nos autos a existência de outros registros negativos em desfavor da parte recorrida, anteriores à negativação perpetrada pelo recorrente (ID 56934421) – R$ 301,89, contrato nº 00571274, que não foram questionados judicialmente, nem houve apresentação de elementos de provas de sua ilegitimidade.

10. Dessarte, não se pode imputar eventual dano decorrente de restrição de crédito unicamente à inclusão da negativação pelo recorrente, o que enquadra o caso ao Enunciado nº 385 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que prevê: “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
”.

11. O entendimento sumular foi, inclusive, ratificado em sede de recurso repetitivo, no julgamento do Tema 922/STJ, que fixou a seguinte tese:
"A inscrição indevida comandada pelo credor em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ."

12. Dessa forma, havendo anotação legítima preexistente, a aplicação da Súmula 385/STJ é medida que se impõe, devendo ser afastada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

13. Em face dessas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto para reformar a sentença em parte a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

14. Mantêm-se inalterados os demais aspectos da sentença.

15. Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)